Tribunal: TJDFT
Processo: 0701321-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701321-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERIKA DUARTE DA SILVA AGRAVADO: ASA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA, BONASA ALIMENTOS S/A Decisão Trata-se de agravo de instrumento interposto por Erika Duarte da Silva contra sentença da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, que denegou a habilitação retardatária de crédito trabalhista (proc. no 0729376-12.2019.8.07.0015). A agravante não providenciou o preparo, mas requereu a concessão da gratuidade de justiça. Para viabilizar a análise do pedido, foi intimada para apresentar documentos atualizados com a finalidade de demonstrar a alegada hipossuficiência de renda (ID no 13895075, págs. 1-2). Em resposta, apresentou a petição e a declaração de ID no 14180444 e seguintes. A gratuidade de justiça foi indeferida e a agravante intimada para providenciar o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento (ID no 14184393, págs. 1-3). Todavia, o prazo transcorreu sem que o a recorrente tenha se manifestado (ID no 14927091). É o necessário. Decido. O CPC/15 priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, §2o do CPC, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de julgado deserto o seu recurso. No caso, contudo, mesmo depois da concessão do prazo de 5 (cinco) dias para a correção da irregularidade, a agravante manteve-se inerte e não comprovou o pagamento do preparo, o que conduz ao não conhecimento do recurso. Dispositivo Não conheço o agravo de instrumento em razão da sua deserção, nos termos dos artigos 101, §2o; 932, III e 1.007, todos do CPC. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 12 de março de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro